Tribunal: TJDFT
Processo: 0704524-11.2020.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PARCELAS. INADIMPLEMENTO. USUCAPIÃO. IMPOSSIBILIDADE. POSSE INJUSTA.
1 – Preliminar. Dialeticidade da apelação. Não resta violado o princípio da dialeticidade quando há correlação entre os fundamentos da sentença e as teses expostas na apelação interposta pelo réu. Preliminar rejeitada.
2 – Preliminar. Nulidade da sentença. Cerceamento de defesa. Na forma do art. 370 do CPC, cabe ao juiz determinar a produção de provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito, sem a oitiva de testemunhas, quando o processo já se encontra suficientemente instruído com as provas necessárias para a resolução da causa.
3 – Usucapião. Veículo. Alienação fiduciária. A posse capaz de gerar usucapião (ad usucapionem) pressupõe ausência de violência, clandestinidade ou precariedade (art. 1.208 do Código Civil). Necessária, ainda, a presença do elemento subjetivo de possuir a coisa como dono (animus domini), o que não verifica nos contratos de alienação fiduciária, em que o possuidor direito apenas detém a posse do bem em virtude de contrato pessoal firmado com a instituição financeira.
4 – Cessionário. Clandestinidade. O cessionário que adquire o ágio do veículo e assume o pagamento das demais prestações, sem o consentimento do credor, o faz de forma clandestina, ato que não é capaz de induzir posse, conforme disposição do art. 1.208 do Código Civil. Independente da comprovação do período de 8 anos que o veículo permaneceu com o apelante (cessionário), não é possível a aquisição da propriedade do bem pela usucapião, tendo em vista a posse injusta sobre o bem e a ausência de demonstração de cessação da clandestinidade.
5 – Recurso conhecido e desprovido.

WI